Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR PLEITEADA INDEFERIDA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DEMORA NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, no Pje 0734942-60.2024.8.07.0016, para o imediato restabelecimento do adicional noturno.
3. Decisão ID 59285953, indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. O agravado, em contrarrazões, informa que apresentou a contestação juntada aos autos principais.
5. Em decisão monocrática, o Juízo "a quo", indeferiu o pedido liminar, tendo em vista não ter como aferir, de plano, o direito do agravante, sem que haja a dilação probatória. Ademais o pedido possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, o que impede o seu deferimento em sede de tutela recursal.
6. Entendo que a decisão deve ser mantida, neste momento inicial, eis que não há como averiguar as peculiaridades do caso, devendo ser aguardada a instrução do feito, ou seja, não foram demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil.
7. Ademais, eventual concessão neste momento esgotaria todo o objeto da demanda, pois o pedido liminar coincide com o mérito da ação.
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Custas recolhidas.